Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-13.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares afastadas. Réus citados não apresentaram defesa, sendo decretada a revelia. No mérito, não foi produzida prova alguma que demonstrasse o não pagamento do preço, comprovado este mediante recibo lavrado em cartório, com firma reconhecida. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares afastadas. Réus citados não apresentaram defesa, sendo decretada a revelia. No mérito, não foi produzida prova alguma que demonstrasse o não pagamento do preço, comprovado este mediante recibo lavrado em cartório, com firma reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.